Tribunal: TJDFT
Processo: 0718028-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO MENSAL RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MAJORAÇÃO. DEVIDA. PROPORCIONALIDADE.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de constrição parcial da remuneração mensalmente auferida pela segunda agravada, na fração de 10% (dez por cento).

2. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, tem mitigado o rigor da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar (art. 833, inciso IV, CPC), para reconhecer espécie de exceção implícita, como forma de garantir a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade do devedor e de sua família, independentemente da natureza da obrigação originária: “a regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes” (REsp n.o AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS).

3. Embora seja possível apontar na jurisprudência exemplos em que a mitigação da impenhorabilidade resultou em medidas constritivas de até 30% (trinta por cento) da remuneração dos executados, tal fração não deve ser aplicada indistintamente, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade.

4. No caso, em vista da remuneração percebida pela agravada sugerir situação financeira favorecida, pelo menos em cotejo com o cenário comum nacional, o saldo restante, após as deduções compulsórias, se coaduna com a pretensão de majoração.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.